Tribunal: TJDFT
Processo: 0716830-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA REJEITADA. MÉRITO. FIXAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS SOBRE A TAXA CONDOMINIAL INADIMPLIDA. PATAMAR EXCESSIVO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REDUÇÃO JUDICIAL. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível o acolhimento da preliminar de julgamento ultra petita, quando observado que a d. Magistrada de primeiro grau analisou a questão referente ao percentual de juros moratórios com base nos limites objetivos da lide.
2. Nos termos do artigo 1.336, § 1o, do Código Civil, a Convenção de Condomínio pode estipular a cobrança de taxa de juros moratórios em patamar superior a 1% (um por cento) ao mês na hipótese de inadimplência do condômino.
3. A estipulação de taxa de juros em percentual superior ao piso legal deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma a não configurar enriquecimento ilícito do Condomínio.
4. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido.